Tribunal: TJSP
Processo: 0004702-57.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
SEGUNDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO E VIATURA POLICIAL – RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO – RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – CONFLITO ANTERIOR SOLVIDO FIRMANDO A COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – C. 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE, APÓS RETORNO DOS AUTOS, ANTE SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO

Ementa:
SEGUNDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO E VIATURA POLICIAL – RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO – RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – CONFLITO ANTERIOR SOLVIDO FIRMANDO A COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – C. 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE, APÓS RETORNO DOS AUTOS, ANTE SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 835/2020 E SÚMULA No 165 DO TJ/SP, ORDENOU REMESSA DO FEITO À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, POR SUA VEZ, QUE SUSCITOU NOVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ATUAL ENTENDIMENTO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE DIZ RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM TRÂNSITO', NÃO SENDO CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO DE TAL EXPRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA – HIPÓTESE DE AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ABALROAMENTO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL – QUESTÃO EM QUE NÃO SE DISCUTE FALTA E/OU DEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NA FORMA DO ARTIGO 5o, INCISO III, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.